Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão proferida nos autos 0747215-08.2023.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer reconhecida na sentença e determinou o pagamento da multa já aplicada, bem como aplicou nova multa em razão da continuidade do inadimplemento. Em suas razões recursais, o Agravante defende o cumprimento da obrigação de fazer, conforme documentos juntados aos autos, e requer, em sede de antecipação da tutela, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da aplicação da multa de R$ 10.000,00, até ulterior julgamento do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o total cumprimento de sentença. Subsidiariamente, caso não seja concedida a suspensão da penalidade de multa, que seja dado provimento ao presente recurso, para reduzir a multa fixada na decisão agravada. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Da análise dos documentos juntados aos autos e da leitura dos autos originais, ao menos de forma sumária, antevejo o acerto da decisão agravada. Até a prolação da decisão recorrida a sentença continuava sendo descumprida, conforme confirmado pelo próprio recorrente quando afirma que a parte da obrigação de fazer que ainda não havia sido cumprida foi adimplida no mês de junho de 2024, sendo que a sentença foi proferida em novembro de 2023. Portanto, resta a afastada a probabilidade do direito. O perigo de dano também não está demonstrado, uma vez que eventual prosseguimento do feito originário não induz a prática de medidas irreversíveis. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Dispensadas as informações. Oficie-se ao Juízo prolator da decisão recorrida. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito